Tribunal: TJDFT
Processo: 0717455-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717455-30.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO GARDEN PARK, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CONDOMINIO GARDEN PARK D E S P A C H O Mediante a petição de ID 34114066 o apelante CONDOMÍNIO GARDEN PARK requer o adiamento do julgamento, haja vista ter outra sessão designada para a mesma data, anteriormente pautada. A despeito do fato de que o apelante possui 3 (três) advogados constituídos nos autos, tendo em vista a demonstração do alegado mediante certidão própria (ID 34114067), e a inscrição para sustentação oral cadastrada para a mesma patrona, determino o adiamento do julgamento para a próxima sessão por vídeoconferência, ficando desde já intimado o peticionante. Intimem-se, com urgência. Brasília, 5 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador